Tribunal: TJMT
Processo: 1009679-32.2022.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009679-32.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDERCY ZAMAI MORALES - CPF: 092.020.548-86 (RECORRENTE), LUIS ALBERTO SQUARIZ VANNI - CPF: 290.810.548-99 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), WANDERCY ZAMAI MORALES - CPF: 092.020.548-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-
FAZENDA PÚBLICA
– AÇÃO

DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO
– VENDA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA O ADQUIRENTE –
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DA
AUTORA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 163496423, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que foi realizada a venda do veículo e emitida certidão pelo Cartório de Notas e de Protesto de Letras e Títulos do Município de Tupã-SP para atestar a narrativa.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, para que seja declarada a negativa de propriedade e a inexistência de relação jurídico-tributária em relação ao veículo objeto dos autos.

Em contrarrazões id. 163496429, o Estado de Mato Grosso sustenta que a comunicação de venda fora do prazo legal não isenta a autora dos débitos referentes ao veículo.

Em contrarrazões id. 163977195, o Detran manifesta a ausência de fato constitutivo do direito da autora e requer a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora era proprietária do veículo
VW/GOL 1000, ano 1994/1995, placa JYD-9089, RENAVAM 624812286, cor branca.

Aduz que o bem foi vendido para o Sr. Marcos Pereira dos Santos em 10/12/2007, não sendo conhecido o seu RG, CPF e endereço, pois na época não eram exigidas essas informações do comprador, nem mesmo o reconhecimento de sua firma no recibo.

Acrescenta que foi surpreendida com a negativa de crédito bancário por existência de protestos em seu nome, os quais eram oriundos do veículo vendido que ainda estava cadastrado em sua titularidade.

Argumenta que quitou todos os débitos atrasados do veículo e providenciou uma certidão de reconhecimento de firma por autenticidade para comprovar o ato de venda do bem.

Os demandados
, em contestação, alegam a ausência da comunicação de venda pela autora, sendo responsável pelos débitos atinentes ao veículo e infrações constantes do cadastro.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
,
vejo que a sentença recorrida merece reparo.

O Código de Trânsito Brasileiro não disciplinou a perda da propriedade de veículo por renúncia, razão pela qual há de ser aplicada à hipótese a lei que efetivamente regulamentou o instituto, no caso, o Código Civil.

A Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42), em seu artigo 4º, dispõe que:

Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Assim sendo, conclui-se que o Código Civil deve ser aplicado ao caso concreto, em razão da omissão do Código de Trânsito Brasileiro.

O artigo 1.275, do referido diploma legal, prevê a possibilidade de renúncia ao domínio em relação a bens móveis e imóveis. Vejamos:

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

(...)

II - pela renúncia;

Dessa forma, imperioso o reconhecimento do direito da recorrente em ver seu nome excluído do Certificado de Registro do Veículo – CRV, tendo em vista a renúncia expressa ao direito, no momento da propositura da ação.

No caso, em
18/03/2022,
data em que propôs a presente ação, a autora renunciou expressamente ao direito de propriedade do veículo descrito na petição inicial, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, mostrando-se devido o afastamento da responsabilidade tributária da demandante em relação ao bem a contar da respectiva data.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda sem prova hábil da alienação veicular afirmada na inicial, cabe reconhecer os perseguidos efeitos supressores do domínio do objeto no âmbito de uma
renúncia
que se demarca à data de sua comunicação à Administração Pública.
(TJMT - Ap 79455/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, publicado no DJE 29/05/2018)

Registre-se, por fim, que o simples ato de renúncia não isenta o interessado das obrigações anteriores ao ato, ou seja, o Estado pode efetuar a cobrança dos débitos anteriores à data da renúncia.

Pelas razões expostas
, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para determinar que os demandados excluam o nome da autora como proprietária do veículo

VW/GOL 1000, ano 1994/1995, placa JYD-9089, RENAVAM 624812286, cor branca, com efeitos a partir de
18/03/2022
,
data da renúncia da propriedade
, bem como para declarar a inexistência de eventuais débitos originários do bem em nome da autora, posteriores à aludida data.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023